Tribunal: STF
Processo: ARE 1210622
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. TETO DE BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL A CONTAR DO AJUIZAMENTO DESTA AÇÃO. EC 20/98 E EC 41/03. READEQUAÇÃO. DIREITO. 
    1. Não se tratando de pedido de revisão de ato concessório de benefício previdenciário, não há que se falar em decadência.
    2. Prescrição quinquenal reconhecida tomando-se por base a data do ajuizamento da presente ação, e não da ACP 0004911-28.2011.4.03.6183, em face do disposto no art. 16 da Lei 7.347/85, segundo o qual a sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator da decisão. (v. idêntico precedente: TRF5, 4ª T., AC 08055778520144058300, rel. Des. Federal Rogério Fialho Moreira, julg. 30/06/15)
    3. As ECs 20/98 e 41/03 modificaram os tetos dos benefícios pagos pela Previdência, a partir de suas publicações, para que eles se adequassem ao novo valor, sem determinar o reajuste automático daqueles em manutenção.
    4. Dita matéria foi reconhecida como de repercussão geral pelo Col. Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 564.354/SE, no bojo do qual se admitiu a aplicação do art. 14 da EC 20/98 e do art. 5º da EC 41/03 aos benefícios concedidos antes da sua edição.
    5. Caso em que, no cálculo da RMI do benefício que se pretende revisar, foi considerado o limite do teto à época da revisão do ‘buraco negro’, de modo que merece ser readequado aos novos tetos.
    6. Apelação parcialmente provida”. 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI, e 195, § 5º, da CF.
    Determinei o retorno do autos ao Tribunal de origem, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos do RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública, tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução, conforme determina o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009 (Tema 810). 
    O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por meio da petição nº 38.739/2020, devolveu os autos a esta Corte, informando que “foi homologado acordo entre as partes, referente aos critérios de juros e correção do crédito principal pelo art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, bem como, na mesma decisão, realizado o juizo de admissibilidade dos recursos interpostos pelo INSS quanto às outras matérias, ocasião em que foi inadmitido o recurso extraordinário do ente público no tocante às alegações referentes à decadência, violação ao ato jurídico perfeito e inexistência da prévia fonte de custeio. Desta decisão de inadmissão do RE da autarquia, foi interposto o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, ainda sem apreciação pelo STF (id 4050000.8579161)”. 
    Passo à análise do recurso.
    O recurso extraordinário é inadmissível. Isso porque Plenário do STF rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660).
    Quanto ao mérito da controvérsia, o STF, no julgamento do mérito do RE 564.354-RG, Relª. Minª. Cármen Lúcia, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 76), entendeu ser possível a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários-de-contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais. 
    O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator